Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-86.2021.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001777-86.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARGEU MACIEL DOS SANTOS - CPF: 499.860.159-87 (EMBARGANTE), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ARILTON BALBIO DA SILVA - CPF: 902.743.346-15 (EMBARGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONTRATO DE MÚTUO – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E SIMULAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÍGIDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO APELANTE – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001777-86.2021.8.11.0033

EMBARGANTE: JOSÉ ARGEU MACIEL DOS SANTOS

EMBARGADO: ARILTON BALBIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JOSÉ ARGEU MACIEL DOS SANTOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 302548373) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a redução dos juros moratórios do contrato de mútuo ao patamar de 12% a.a. (doze por cento ao ano).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que acórdão teria incorrido em diversas omissões e contradições que violariam o art. 1.022 do CPC.

Alega que o julgado deixou de enfrentar elementos essenciais à controvérsia, notadamente no que se refere ao vício de vontade que teria maculado a manifestação do embargante, o qual, segundo afirma, foi coagido a assumir dívida originada por terceiro – sua filha –, mediante ameaça de registro policial e suposta intimidação moral.

Refere ainda que o negócio jurídico seria simulado e teria por finalidade encobrir empréstimo usurário realizado em desconformidade com a Lei de Usura.

Aponta também omissão quanto à análise das provas constantes dos autos, sustentando que houve pagamentos que não foram considerados no acórdão, os quais, embora representados por agendamentos bancários, comprovariam ao menos o início da execução de valores, merecendo valoração.

Argumenta ainda que houve afronta ao contraditório e à ampla defesa em razão de ausência de manifestação expressa sobre os documentos apresentados nas alegações finais e na impugnação à execução, os quais conteriam elementos de prova suficientes para justificar a revisão do débito.

O embargante também sustenta que houve omissão quanto à análise da tese jurídica de nulidade absoluta do negócio simulado, alegando que, embora tenha sido citado o caráter autônomo da confissão de dívida, o acórdão não enfrentou a tese de que a simulação, por si só, vicia o ato e compromete a sua eficácia jurídica, o que violaria os arts. 167 e 171 do Código Civil.

Pugna, portanto, pela declaração de nulidade do título executivo, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da quitação parcial e pela remessa dos autos para produção de provas testemunhais e periciais.

Adicionalmente, o embargante pleiteia o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, incluindo os artigos 167, 171, 421, 422 e 927 do Código Civil; 373, II, 489, §1o, e 1.022 do CPC; 3o da Lei de Usura; e dispositivos da Constituição Federal, como os artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, alegando que sua apreciação é necessária para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 306003387, pelo não conhecimento dos aclaratórios, ou pela sua rejeição, com imposição de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição, apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONTRATO DE MÚTUO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E SIMULAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÍGIDO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A impugnação à assistência judiciária gratuita, para ser acolhida, exige elementos probatórios inequívocos da capacidade financeira do beneficiário, descaracterizando a alegada hipossuficiência. A mera alegação desacompanhada de prova substancial não é suficiente para elidir o benefício previamente deferido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal.

A confissão de dívida, devidamente formalizada com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e Súmula 300 do STJ, gozando de presunção de validade e dispensando, em regra, a comprovação da causa debendi.

A mera alegação de juros abusivos, por si só, não invalida o título, exigindo-se prova cabal por parte do devedor para desconstituir a presunção de liquidez e certeza que lhe é inerente.

Ainda que comprovada a agiotagem, esta não anula o negócio jurídico, mas impõe apenas a redução dos juros excessivos ao patamar legal de 12% ao ano.

Para a configuração de coação como vício de consentimento, é imprescindível a apresentação de provas robustas e irrefutáveis que demonstrem a ocorrência de temor fundado de dano iminente e considerável, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de elementos concretos.

A simulação exige prova contundente para sua comprovação, não sendo suficiente a mera alegação. A confissão de dívida representa um ato jurídico válido e autônomo, que, ao ser celebrado, tem o condão de novar as obrigações anteriores, criando um novo vínculo obrigacional independente.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando a matéria já se encontra suficientemente instruída, e a análise dos comprovantes de pagamento que se revelam meros agendamentos sem efetivo débito em conta não demonstram a quitação parcial da dívida.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que tange ao contrato entabulado entre as partes.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] O cerne da insurgência reside na suposta nulidade do título executivo extrajudicial, aduzindo o Apelante a ocorrência de agiotagem, coação e simulação na sua formação, além de alegar cerceamento de defesa por não apreciação devida das provas de pagamento e ausência de contraditório sobre a memória de cálculo.

[...]

Com efeito, um dos pontos centrais da apelação cinge-se à arguição de que o termo de confissão de dívida subjacente à execução estaria maculado pela prática de agiotagem, decorrente da exigência de juros supostamente usurários de 4% ao mês, o que superaria o limite legal de 12% ao ano previsto no artigo 591, c/c artigo 406, ambos do Código Civil, e artigo 1o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura).

Neste ponto, insta salientar que, no sistema jurídico brasileiro, a confissão de dívida, quando devidamente formalizada, notadamente com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, ostenta a natureza de título executivo extrajudicial, conforme expressamente previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

[...]

A força executiva de tal documento dispensa, em regra, a comprovação da causa debendi.

Desse modo, a simples alegação de juros abusivos, por si só, não invalida o título, exigindo-se prova cabal por parte do devedor para desconstituir a presunção de liquidez e certeza que lhe é inerente.

No caso concreto, não foram produzidas provas suficientes para infirmar a higidez do título, mormente considerando a autonomia da confissão de dívida em relação a eventuais obrigações pretéritas que lhe deram origem, as quais se presumem novadas. Portanto, não restou comprovada a alegada agiotagem apta a desconstituir o título.

[...]

Aliás, conforme demonstrado também pelo julgado acima colacionado, ainda que a propalada prática de agiotagem fosse comprovada, esta não tem o condão, per si, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Ademais, o Apelante argui a nulidade do contrato de confissão de dívida em virtude de suposta coação moral, afirmando ter sido alvo de intensa pressão psicológica por parte do Apelado para assumir a dívida de sua filha, com condutas agressivas e intimidatórias.

Contudo, não há, nos autos, elementos probatórios robustos e irrefutáveis que demonstrem a efetiva ocorrência de coação que tenha viciado a manifestação de vontade do Apelante.

A coação, para ser configurada como vício de consentimento, deve ser de tal monta que incuta no paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, família ou bens, nos termos do artigo 151 do Código Civil.

Meras alegações, desacompanhadas de provas concretas, não são suficientes para anular um negócio jurídico regularmente formalizado. Ao contrário, as contrarrazões mencionam a existência de áudios nos quais o Apelante reconhece a dívida e em nenhum momento menciona coação.

[...]

Outro ponto levantado pelo Apelante é a suposta simulação do negócio jurídico, que visaria dissimular a ilicitude do contrato pretérito e a prática de agiotagem.

A simulação, conforme artigo 167 do Código Civil, ocorre quando o negócio jurídico aparente oculta um negócio de outra natureza, ou quando há declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

Entretanto, a comprovação da simulação exige prova contundente, não sendo suficiente a mera alegação.

No presente caso, a confissão de dívida representa um ato jurídico válido e autônomo, que, ao ser celebrado, tem o condão de novar as obrigações anteriores, criando um novo vínculo obrigacional independente.

Por derradeiro, o Apelante sustenta cerceamento de defesa e violação ao contraditório, porquanto a sentença não teria apreciado devidamente as provas de pagamentos parciais juntadas aos autos, nem garantido o contraditório sobre a nova memória de cálculo.

Todavia, em detida análise do conjunto probatório, observa-se que a própria sentença rechaça a alegação de quitação parcial da dívida com base na fragilidade dos elementos apresentados pelo Apelante.

Conforme expressamente consignado na decisão de primeiro grau, o depoimento judicial da filha do embargante, Cristiane dos Santos Sambugari, revelou que, embora tenha feito alguns agendamentos de transferências bancárias na modalidade DOC, esses agendamentos não se converteram em efetivos pagamentos, pois “entrava outras coisas do banco e não supria o DOC dele” [do embargado] (minuto 1:36 a 03:00 – relatório de mídias).

Essa declaração, proveniente da própria mutuária, demonstra que os comprovantes apresentados pelo Apelante não se prestam a provar o pagamento alegado, uma vez que são meros agendamentos sem a correspondente comprovação do débito em conta.

Ademais, O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao julgador a prerrogativa de conduzir o processo de forma a indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias, quando a matéria em discussão já se encontra suficientemente instruída e apta ao julgamento.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos por José Carlos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025